Tribunal: TJSP
Processo: 1034222-71.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r no 240/96 que disciplina a matéria. Percepção de adicional temporal sobre a verba intitulada "gratificação de função técnica de educação". Inconstitucionalidade do art. 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP, que não afasta o direito do servidor. Vantagem temporal com suporte em outros diplomas legais. Gratificação de função técnica de educação que ostenta caráter genérico, permanente e habitual. Recalculo devido. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034222-71.2022.8.26.0562; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. Pretensão da autora ao recálculo do adicional por tempo de serviço, de forma que passe a incidir sobre verbas recebidas a título de gratificação de Função Técnica de Educação. Lei Complementar no 240/96 que disciplina a matéria. Percepção de adicional temporal sobre a verba intitulada "gratificação de função técnica de educação".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. Pretensão da autora ao recálculo do adicional por tempo de serviço, de forma que passe a incidir sobre verbas recebidas a título de gratificação de Função Técnica de Educação. Lei Complementar no 240/96 que disciplina a matéria. Percepção de adicional temporal sobre a verba intitulada "gratificação de função técnica de educação". Inconstitucionalidade do art. 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP, que não afasta o direito do servidor. Vantagem temporal com suporte em outros diplomas legais. Gratificação de função técnica de educação que ostenta caráter genérico, permanente e habitual. Recalculo devido. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.